Tribunal: TJMT
Processo: 1015104-26.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015104-26.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO BADALOTTI - CPF: 044.829.389-71 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO ANULATÓRIA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DO REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADA.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há previsão de tal instituto no Decreto n. 20.910/1932.

Reformada a sentença, deve-se condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, posto que os pedidos foram julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Arquivamento/Cancelamento ou Suspensão de Atos administrativos, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinando o arquivamento dos Processos Administrativo ns. 164227/2011 e 166909/2011, correspondentes aos Autos de Infração ns. 129786/2011 e 129792/2011 e Termos de Embargo ns. 106665/2011 e 106664/2011, bem assim para condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa (id. 147848157, págs. 01/09).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que não há substrato jurídico para entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo e, sobretudo, porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Salienta que as infrações ambientais ocorreram em 09/02/2011 e mês seguinte deu-se início aos processos administrativos ns. 164227/2011 e 166909/2011. Logo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

Afirma que o valor dos honorários advocatícios é desarrazoado, porque não demandou muito trabalho dos patronos da Recorrida, e pugna por sua minoração.

O Recorrido apresenta as contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença e, ao final, requer, caso afastada a prescrição da pretensão punitiva, que se reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente (ids. 147848161, págs. 01/36).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 148816174, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Arquivamento/Cancelamento ou Suspensão de Atos administrativos, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Rodrigo Badalotti propôs a Ação de Arquivamento/Cancelamento ou Suspensão de Atos administrativos, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que a SEMA/MT, em 04/03/2011, lavrou o Auto de Infração n. 129786 sem seu desfavor, em razão de ter desmatado 123,24 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente e no mesmo dia, lavrou também o AI n. 129792, pela prática do desmatamento de 230,45 hectares de vegetação nativa.

Salientou, na inicial, que a SEMA/MT instaurou os Processos Administrativos ns.
164227/2011 e 166909/2011 para apurar a veracidade das informações.

Sustentou que somente foi notificado para apresentar defesa nos referidos Processos Administrativos em 28/09/2016 e, portanto, resta configurada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex Positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos Processos Administrativos no 164227/2011 e no 166909/2011, correspondente aos Autos de Infração no 129786 e no 129792 e Termos de Embargo no 106665 e no 106664. Por conseguinte, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 27256202, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

(...).

Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 8% (oito por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 3o, inciso II, do CPC/2015.

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O ente público estadual defende a inocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da ocorrência da infração ambiental (fevereiro/2011) e a data de instauração dos Processos Administrativos (28/09/2016 e 21/09/2016).

Ab initio,
cumpre salientar que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que os Autos de Infração ns. 129786 e 129792 foram lavrados em
04/03/2011
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, no caso da prescrição, que é matéria de direito material, tais norma não têm aplicabilidade.

Da mesma forma, em razão de o Recorrido questionar, nesta ação, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– LEI FEDERAL No 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2011
, que os Autos de Infração ns. 129.786 e 129.792 foram lavrados em
04/03/2011
(id.
147847688, págs. 03 e 08, respectivamente
), e que a instauração dos Processos Administrativos Ambiental ns. 164.227 e 166.909 ocorreram em
11/03/2011
(ids.
147847688, pág. 04 e 147847690, pág. 02, respectivamente)
.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração das infrações ambientais, já que instaurou os Processos Administrativos,
no mesmo mês da lavratura dos Autos de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora o Apelado só tenha sido notificado no ano de 2016, tal fato ocorreu em razão de o processo ter sido extraviado e ser necessário proceder à sua reconstituição.

Não bastasse isso, é certo que entre a data da ocorrência das lesões ambientais (
2011
) e a instauração dos procedimentos para a apuração (
2011
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Passo à análise da tese de prescrição intercorrente, suscitada nas contrarrazões do Apelo.

Da Prescrição Intercorrente

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo, instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

Registro que, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Com efeito, se não há previsão, no Decreto Federal n. 20.910/1932, quanto à prescrição intercorrente, a pretensão do Recorrente não merece acolhimento.

Corroborando o entendimento, trago à baila os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM – INDEVIDA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO – NATUREZA RESTRITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E PROCESSUAL – REGULAÇÃO POR LEI – DECRETO – ATO NORMATIVO SEM STATUS PARA REGULAR PRAZO PRESCRICIONAL – VEDAÇÃO A INOVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTRITA LEGALIDADE (ART 5o, II E ART. 37 DA CF/1988) – LEI FEDERAL No 9.873/1999 – INAPLICABILDIADE AO CASO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. (...).

9.
In casu
, não há que se falar em prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, uma vez que vigente tão somente o Decreto Federal n. 20.910/1932, que trata da prescrição para a cobrança do crédito e não da prescrição intercorrente.

10. Recurso provido, sentença cassada. (N.U 1019055-91.2020.8.11.0015, Relator Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 25/10/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2. Não há que se falar em prescrição da pretensão intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

3. (...). (N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 27/09/2022). (Negritei).

Em vista do afastamento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente,
únicas teses constantes da inicial
,
entendo que não há a necessidade de o processo retornar à Comarca de origem, pois o pedido fora julgado na sua integralidade.

Diante disso, deve o Recorrido ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando invertida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Fica prejudicada a análise da Remessa Necessária.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a tese de prescrição, tanto de uma, quanto da outra e, consequentemente, julgo improcedente os pedidos, formulados na ação, proposta pela parte Recorrida, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no percentual fixado pelo Juízo
a quo
. Fica prejudicada a análise da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023